Tribunal: TJSP
Processo: 2227475-83.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Improbidade administrativa – Recebimento da petição inicial – Ausência de omissão – Indícios suficientes - Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000079296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2227475-83.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante OSWALDO DIAS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES-
TADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2227475-83.2018.8.26.0000/50000 - Mauá
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227475-83.2018.8.26.0000/50000.
Embargante:
OSWALDO DIAS.
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.215.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de instrumento
Improbidade administrativa Recebimento da petição inicial
Ausência de omissão Indícios suficientes - Embargos de de-
claração opostos para fins de prequestionamento - Inadmissi-
bilidade - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos sob alegação de omissão
e para fins de prequestionamento em face do v. acórdão 2 proferido em recurso
de agravo de instrumento, com a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade Administrativa
Irregularidades no pagamento de horas extraordinárias e a uti-
lização de guardas civis municipais - Indícios suficientes Re-
cebimento da petição inicial Decisão confirmada Recurso de
agravo desprovido.
Sustenta que o acórdão foi omisso, pois deixou de admitir
que o C. STF já reconheceu a tese de inaplicabilidade da lei de improbidade
administrativa aos agentes políticos com tema de repercussão geral e por deixar
de constatar a ilegitimidade passiva do embargante com relação a fatos ocorri-
dos no âmbito do Gabinete de Comando da Guarda Civil.
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado; pretendem apenas alterar
o resultado do julgamento. O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso
1 EmbDecl. fls. 1/6 do incidente 50000.
2 Acórdão, fls. 2200/2206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2227475-83.2018.8.26.0000/50000 - Mauá
3
quanto às possibilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda
que para efeito de prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas
hipóteses do citado artigo de Lei.
O tema 576 suscitado pelo embargante já foi julgado pelo C.
STF, tendo sido fixada a seguinte tese:
CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL
201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN I-
DEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se
impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a
prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais no-
civos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do can-
didato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4o
do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em
geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrati-
va, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica
(Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou i-
moral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie,
no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o pe-
rigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o a-
gente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enrique-
cer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade adminis-
trativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-
administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias.
Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas co-
mo infração penal (artigo 1o) ou infração político-administrativa (artigo 4o), previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2227475-83.2018.8.26.0000/50000 - Mauá
4
no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é au-
tônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julga-
mento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não
impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei
8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. (RE 976566, Relator(a): Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PRO-
CESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DI-
VULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
Portanto, a tese fixada pelo Supremo é oposta à defendida
pelo agravante, até porque, desde sempre, a Lei 8.429/92 foi aplicada e dirigida
a quem foi motivo de sua criação no mundo jurídico.
Quanto à alegação de ilegitimidade, o acórdão foi claro no
sentido de que não é o momento processual de se examinar em maior profun-
didade a matéria em debate, o que deverá ser objeto de instrução processual
para julgamento de mérito livre de incertezas.
Em relação à inadmissibilidade dos embargos de declaração
como meio de prequestionamento, assim já se manifestou a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausente omissão, contradição e obscuridade I-
nadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de pre-
questionamento EMBARGOS REJEITADOS. Ausente omissão, contradição ou obs-
curidade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a ina-dequação
da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero re-
forço de prequestionamento (Embargos de Declaração no 1045596-40.2014.
8.26.0053; Relator: Vicente de Abreu Amadei; Comarca: São Paulo; 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2227475-83.2018.8.26.0000/50000 - Mauá
5
Direito Público; Data do julgamento: 06/05/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios. Prequestionamento. Desne-
cessidade de expressa menção dos dispositivos legais indicados pelo recorrente. EM-
BARGOS REJEITADOS (Embargos de Declaração no 1013490-73.2014.8.26.0037;
Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: Araraquara; 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 27/04/2016).
Embargos de declaração. Insurgência contra V. Acórdão que julgou procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional de Restaurantes
ANR em razão da edição da Lei 16.222, de 25 de junho de 2015, do Município de São
Paulo. Alegação de omissão e contradição. Inexistência dos vícios apontados. Nítido
caráter de rediscussão do tema. Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento da matéria. Inadmissibilidade. Recurso de natureza restrita. Celeuma
exaurida no V. Acórdão guerreado. Rejeição (Embargos de Declaração no
2137241-60.2015.8.26.0000; Relator: Sérgio Rui; Comarca: São Paulo; Órgão Es-
pecial; Data do julgamento: 27/04/2016).
Não referem os artigos 1.022 a 1.026 do CPC que os decla-
ratórios sejam indispensáveis ao denominado prequestionamento
.
Ademais, o sistema processual não impõe ao juiz o dever de
dissecar um a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe apli-
cação do direito, conforme a Lei e o seu convencimento, conforme recente
pronunciamento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CON-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2227475-83.2018.8.26.0000/50000 - Mauá
6
TRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a to-
das as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo sufi-
ciente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendên-
cia entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com
base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispen-
dência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja cons-
tituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os pre-
sentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejei-
tados (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBAR-
GADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Não há o que suprir ou declarar; o acórdão foi claro, não há
violação de disposição constitucional ou legal. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR